Tribunal: TJDFT
Processo: 0711529-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. SEGURO DPVAT. COISA JULGADA. PARCIAL CONHECIMENTO. DEBILIDADE PARCIAL PERMANENTE. NEXO CAUSAL. COMPROVADO. INADIMPLÊNCIA DO CONDUTOR. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. DESDE O EVENTO DANOSO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Não se conhece da tese contida na apelação que já foi objeto de agravo de instrumento com trânsito em julgado do acórdão que a decidiu.
2. Comprovada a perda parcial permanente da mobilidade de segmento da coluna decorrente de acidente automotivo, é devida a cobertura do seguro DPVAT, ainda que existam meios de minorar as sequelas da vítima.
3. “A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.” (STJ, Súmula 257).
4. O fato de o condutor não possuir habilitação para guiar o veículo não foi causa determinante do acidente e, por isso, não há impedimento para o recebimento da indenização securitária.
5. “A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7o do art. 5o da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso” (STJ, Súmula 580).
6. Considera-se que a parte ré sucumbiu em parte mínima do pedido quando apenas cerca de 6% do total pedido na inicial é julgado procedente.
7. Recurso da ré parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. Recurso do autor prejudicado.